Tribunal: CARF
Processo: 10880.900958/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900958/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.459 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
INEPAR S A INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos
cabais de prova, não é suficiente para reformar a decisão não homologatória de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900958/2009-34
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.459 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900958/2009-34

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:

A interessada acima qualificada apresentou em 20/06/2007, o
PERDCOMP n° 05190.73675.200607.1.7.02-6394, fls. 10 a 15 e 391 a 396, por meio
do qual compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ com débitos
de sua responsabilidade constantes nesta e nas demais citadas no Despacho Decisório
abaixo. O crédito informado, no valor de R$ 475.815,22, seria decorrente de saldo
negativo do imposto apurado em 31/12/2001, decorrente dos Impostos de Renda
Retidos na Fonte.
Em 13/10/2008, a contribuinte foi intimada a apresentar as retificações das
declarações, a fim de serem sanadas as divergências da DIPJ e da PER/DCOMP,
fls.07 e 08.
2.
Por meio do Despacho Decisório n° 815457522, de 09/01/2009, ciência
em 19/01/2009, constante nos autos, fls. 03 e 05, não foram homologadas as
Declarações de Compensações, transmitidas pela pessoa jurídica interessada.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração
do saldo negativo informado no PER/DCOMP. Valor original do saldo negativo
informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 475.815,22, valor do
crédito da DIPJ: R$ 0,00.
[...]
Enquadramento Legal: Parágrafo 1° do ART. 6° e art. 28 da Lei n° 9.430, de
1996. Art. 5° da IN SRF n° 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
3.
Irresignada, a contribuinte encaminhou em 02/02/2009 manifestação de
inconformidade, fls.105 a 119, na qual, alega basicamente que: de fato, observando a
DIPJ 2002, exercício 2001, verifica-se, na ficha 12-A, que a empresa peticionaria não
informou o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF ocorrido durante o
período de apuração, porém, alega também, que faz jus a crédito de imposto de renda
retido na fonte -IRRF(informado na Ficha 43 da DIPJ), que resultaria no Saldo
Negativo no valor total de R$ 667.938,56 (informado na Ficha 43 da DIPJ), valor este
até maior que aquele informado na PER/DCOMP em questão ( R$ 475.815,22 ).
4.
Discorre ainda a impugnante sobre a legislação que disciplina a
restituição e a compensação de créditos.
5.
DO PEDIDO:
Requer (em resumo): Suspensão da cobrança dos débitos, reconhecimento do
crédito, homologação das compensações, diligência, apresentação de novas provas e
indica endereço para entrega de intimações.

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.459 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900958/2009-34

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a defesa
da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - PER/DCOMP. MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito
creditório ou a não homologação da compensação.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A própria lei determina, em caso de interposição de impugnação
administrativa, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO.
Em obediência ao Princípio da Verdade Material, é de ser admitido o erro de
fato cabalmente demonstrado pelo contribuinte para conduzir à revisão da
declaração.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Poderá ser utilizado na compensação o saldo negativo de IRPJ
comprovadamente apurado no encerramento do ano-calendário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA
Apesar de ser facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar a realização de
diligências ou perícias, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua
efetivação, podendo ser indeferidas as quais considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
COMUNICAÇÃO POR VIA POSTAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO
SUJEITO PASSIVO.
Far-se-á a intimação por via postal, com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, assim considerado o endereço postal por
ele fornecido, para fins cadastrais, à administração.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.459 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900958/2009-34

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.459 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900958/2009-34

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
A interessada acima qualificada apresentou em 20/06/2007, PERDCOMP
buscando compensar credito decorrente de saldo negativo do imposto apurado em 31/12/2001,
decorrente dos Impostos de Renda Retidos na Fonte.
Foi proferido Despacho Decisório nos autos do processo supra, que negou
reconhecimento ao direito creditório informado na DCOMP.
Dos valores glosados, a Delegacia da Receita Federal do Recife reconheceu o
valor de R$ 351.166,64 após a apresentação da manifestação de inconformidade pela ora
Recorrente, tendo em vista o reconhecimento de erro material no preenchimento da DIPJ.
Quanto ao montante de R$ 124.648,58, os I. Julgadores entenderam que não
haveria prova do crédito. Mais especificamente, a r. decisão recorrida apurou divergência entre o
IRRF informado pelas fontes pagadoras identificadas pelos CNPJs 00.399.857/0013-60,
03.394.342/0001-21, 08.288.769/0001-05, 16.328.932/0001-06 e 38.070.074/0001-77 e os
valores de retenção informados pela ora Recorrente na Ficha 43 de sua DIPJ, fazendo prevalecer
a informação prestada pelas fontes pagadoras.
Alega a Recorrente que as retenções sofridas a partir dos valores por si faturados
contra as fontes pagadoras acima referidas, presumindo, tal qual lhe autoriza a lei, a retenção de
1,5% de IR sobre os valores faturados.
Argumenta que o crédito aferido pela Recorrente e reclamado em PER/DCOMP
encontra seu lastro nas notas fiscais por si emitidas, sobre as quais a Recorrente calculou o IRRF
em conformidade com a alíquota aplicável, tal qual assim ditam as regras de aproveitamento dos
tributos retido, ex vi da atual IN 1234/2012, art. 9o.
Por fim, entende ser descabida a glosa do crédito informado com base na simples
análise dos Informes de Rendimento exemplificativamente trazidos aos autos do processo
administrativo. Entender ser dever da Administração, diante da informação quanto à existência
efetiva do crédito, buscar a prova da informação trazida pelo contribuinte. Deveria, ao menos, ter
levantado, em sistema interno próprio, as DIRF ́s apresentadas pelas fontes pagadoras, bem
como ter perseguido as notas fiscais que embasam o crédito. Ainda, poderia ter feito singela
cruzamento das DIPJs entregues pela Recorrente e pelas fontes pagadoras para perseguir quanto
fora efetivamente pago por estas àquela. Contudo, assim não teria feito tampouco permitido à
Recorrente que o fizesse.
Alega que as DIRFs anteriores a 2007 não são disponíveis no E-CAC aos
contribuintes, sendo este o único motivo pelo qual a Recorrente não as juntou aos autos.

Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.459 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900958/2009-34

Mérito
Cerceamento de defesa - Apresentação de provas
Em relação a alegação da Recorrente de que teria a autoridade fiscal restringido a
sua ação em relação a apresentação de novas provas, discordo da Recorrente, posto que a própria
decisão da DRJ afirmou que “Pode-se afirmar que é um direito da contribuinte apresentar as
provas que julgar necessárias para reforçar seu ponto de vista. No entanto, deve-se atentar para o
que estabelece o Decreto no 70.235/1972, em seu art. 16, §4o (dispositivo acrescido pelo art. 67
da Lei no 9.532/1997)”.
Apesar de ter, de fato, a autoridade julgadora se negado a apreciar novas provas
no exame da manifestação de inconformidade apresentada, não cerceou o direito da contribuinte
em ter apresentado, por exemplo, as notas fiscais que alega terem dado base ao IRRF informado
em sede de Recurso Voluntário.
A apresentação de novas provas em sede de Recurso Voluntário estaria justificada
em conformidade com o art.16, §4o, “c” do Decreto n. 70.235/72, posto que a decisão de
primeira instancia apresentou como razão para indeferimento de parte do pedido a não
apresentação de comprovação que justificasse o total do crédito pleiteado, vejamos :
Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Desta forma, entendo que carece de razão a Recorrente.

Comprovação do IRRF
Em relação a comprovação do crédito tributário pleiteado, originário de alegado
IRRF, a decisão de primeira instancia assim estabeleceu :
O Saldo Negativo do IRPJ no ano-calendário de 2001, informado pela
contribuinte na PER/DCOMP no 05190.73675.200607.1.7.026394, fls. 392, decorrente
dos Impostos de Renda Retidos na Fonte – IRFONTE, nos períodos de apurações de
janeiro a dezembro de 2001, que não se encontram registrados na Ficha 12 A –
Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, fl. 163, porém, se encontram
devidamente registrados na Ficha 43 – Demonstrativo do Imposto de Renda retido na
Fonte, fls. 204 a 209, DIPJ 2002 – Ano-calendário 2001, bem como, estão
comprovados através dos documentos anexados (Comprovantes de Rendimentos e
Relação de DIRF-SRF) às folhas 224 a 296 e 397, exceto, as retenções informadas nos
valores de: R$ 1.094,38, R$ 6.125,35, R$ 33.607,99, R$ 116.712,43 e R$ 213.511,14,
dos itens nos 0001, 0004, 0008, 0009 e 0011 da PER/DCOMP às fls. 393 e 394, e nos
valores de: R$ 1.094,38, R$ 6.125,35, R$ 33.607,99, R$ 116.712,43 e R$ 249.639,70,
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.459 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900958/2009-34

dos itens nos 04, 08, 15, 21 e 37 da DIPJ às fls. 204 a 209, onde deveriam ser de: R$
0,00, R$ 5.437,50, R$ 0,00, R$ 104.505,27 e R$ 136.459,93, respectivamente.
Apurando-se as diferenças de: R$ 1.094,38 ( R$ 0,00 – R$ 1.094,38 ), R$
687,85 ( R$ 5.437,50 – R$ 6.125,35), R$ 33.607,99 ( R$ 0,00 – R$ 33.607,99), R$
12.207,15 (R$ 104.505,27 – R$ 116.712,42) e R$ 77.051,21 ( R$ 136.459,93 – R$
213.511,14 ), chega-se ao total de R$ 124.648,58, que deverá ser deduzido do pretenso
crédito ( Saldo Negativo do IRPJ no valor de R$ 475..815,22 ) informado na
PER/COMP acima, ficando o Saldo Negativo do IRPJ a ser reconhecido, no valor de
R$ 351.166,64 ( R$ 475,815,22 – R$ 124.648,58 ).

Verifica-se que as conclusões da autoridade julgadora de primeira instancia se
deram com base na documentação apresentada pela própria contribuinte. Em havendo
identificação de qualquer informação incorreta é dever da contribuinte trazer aos autos
comprovação ou ao menos indicação de que tais valores informados nos informes de
rendimentos apresentavam erros.
De fato, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente, o ônus
de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "(...) o
ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato", postura
consentânea com o art. 36 da Lei n° 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal.
A reconstituição do crédito confessado depende da comprovação inequívoca, por
meio de documentos hábeis e idôneos, fazendo-se necessário, notadamente, que demonstre a
legitimidade do crédito tributário.
Neste sentido, considerando que não houve apresentação de qualquer
documentação que pudesse comprovar que os valores informados nos informes de rendimentos
das fontes pagadoras apontadas, voto por negar provimento ao recurso voluntário por falta de
comprovação da liquidez e certeza do crédito nos termos do art. 170 do CTN.

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.459 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900958/2009-34

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital